Tribunal: TJMT
Processo: 0002683-26.2019.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002683-26.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS DA CRUZ BATISTA - CPF: 609.692.623-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEANY DO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 024.248.453-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA DELITIVA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INAPLICÁVEL – PENA PECUNIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais, aliada às circunstâncias da apreensão das drogas, não deixa dúvidas do envolvimento do acusado com a traficância.

Demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão, da quantidade e variedade de drogas apreendida, além da existência de ação penal em andamento, inclusive com condenação recorrível, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos da Cruz Batista
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal
, nos autos da ação penal n. 0002683-26.2019.8.11.0078, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais a defesa sustenta que não há provas seguras da prática delitiva, baseando-se a sentença unicamente nos depoimentos dos policiais, de modo que requer a absolvição por falta de provas, em observância do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas e a exclusão da pena de multa

(Id.

222782197).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 222782199).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 225868192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 6 de junho de 2019, na residência localizada na rua Piratantã, n. 510-B, “República da Sirlene”, ao lado do apto n. 3, região central da cidade de Sapezal, os acusados
Carlos da Cruz Batista
e Geany do Nascimento da Silva tinham em depósito e guardavam, para fins de mercancia, aproximadamente 438,7g e um cigarro com 1,4g de maconha, além de três trouxas com 9,3g de cocaína e dezenove porções pesando 17g de pasta-base de cocaína
,
drogas de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A acusação afirma também que, nas mesmas condições de local, por período indeterminado, que perdurou até o dia 6 de junho de 2019,
com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
o acusado
Carlos da Cruz Batista
associou-se a Geany do Nascimento da Silva com o fim de praticar de forma habitual o tráfico ilícito de drogas na cidade de Sapezal.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Consta no incluso inquérito policial que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juiz de Direito desta Comarca nos autos código
118840
, policiais militares e civis deslocaram-se até a “República da Sirlene”, onde encontraram
GEANY
em frente à kitnet e, por força do mandado, ingressaram na residência que GEANY morava com CARLOS.

Durante as buscas, os policiais encontraram na residência de GEANY e CARLOS, três porções de substância análoga à cocaína com peso aproximado de 9,3 g (nove gramas e três miligramas) e 19 (dezenove) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína com peso aproximado de 17,0 g (dezessete gramas), além de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em notas trocadas e objetos de procedência duvidosa. Vale ressaltar que já haviam diversas denúncias de que
GEANY e CARLOS
comercializavam drogas naquele local e que o local era conhecido como “BOCA DA GEANY”, o que ensejou o início das investigações e realização da busca domiciliar.

Após a prisão de GEANY, o Sr. Otacil Vicente Godozi iniciou reforma no apartamento de GEANY e CARLOS e, na data de 27/06/2019, encontrou embaixo do tanque de lavar roupas uma mochila contendo, uma porção de maconha, uma balança de precisão, além de vários invólucros de fita crepe e papel filme para embalar drogas. No banheiro, também fora encontrado por ele outra barra de substância análoga à maconha, pesando mais de quatrocentos gramas.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória, bem como demonstram que os acusados agem em coautoria e de forma associada na traficância de drogas, somando esforços na prática delitiva (...)
” (Id. 222781680).

Diante desses fatos, os acusados
Carlos e Geany foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Considerando que o acusado Carlos não foi preso em flagrante e se encontrava em local incerto e não sabido, o feito foi desmembrado e foi declarada suspensão do processo e dos prazos processuais, nos termos do art. 366 do CPP (Id. 222781680, p. 114).

Com a prisão e localização do acusado Carlos, a ação penal voltou a tramitar regularmente.

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo apenas quanto ao delito de tráfico de drogas,
razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando
que
não há provas suficientes da autoria delitiva
, pois o acusado Carlos não residia e nem frequentava o local da apreensão da droga; a corré Geany confessou a prática delitiva na fase inquisitiva e não imputou nada ao apelante; o imóvel passava por uma reforma e era frequentado por várias pessoas; nenhum celular foi apreendido e; a condenação se baseou exclusivamente nos relatos dos policiais, os quais possuem interesse “
em dar credibilidade às suas ações
”.

Diante de tais argumentos, requer a absolvição do acusado Carlos, em observância ao disposto no art. 386, inciso VII, do CPP e ao princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogada pela autoridade policial, a
corré Geany
admitiu que duas porções de cocaína lhe pertenciam, mas afirmou desconhecer a existência ou a propriedade das demais substâncias encontradas em sua residência (Id. 222781680, p. 36).

O acusado Carlos não foi interrogado na fase inquisitiva, visto que não estava na residência na data da busca e apreensão domiciliar e permaneceu por anos em local incerto e não sabido.

Em contrapartida, o investigador de polícia
Pedro Paulo Xavier Rodrigues
esclareceu em juízo que as investigações apontavam que a acusada Geany, conhecida pelo envolvimento com o tráfico ilícito de drogas, estaria realizando a venda de entorpecentes na companhia do acusado Carlos. Diante de tais informações, foi judicialmente deferida a busca domiciliar, que resultou na apreensão da cocaína e da pasta-base de cocaína, e, no momento da prisão, a própria acusada Geany admitiu a propriedade da cocaína localizada e afirmou que a pasta-base pertencia do acusado Carlos.

Disse ainda que, dias depois, o proprietário do imóvel entrou em contato com a Polícia Civil para informar que, após a prisão da corré Geany, realizava uma reforma no imóvel, momento em que localizou uma mochila, resultando na apreensão de quase meio quilo da droga, além de uma balança de precisão (relatório de mídias de Id. 222782188).

Igualmente, o policial civil
Josevaldo Silva Tavares
confirmou em juízo que a droga foi localizada durante o cumprimento do mandado judicial de busca domiciliar e que outras porções foram entregues pelo proprietário do imóvel, após a prisão da corré Geany. Afirmou que as investigações apontavam que tanto Geany como Carlos realizavam a traficância de drogas (relatório de mídias de Id. 222782188).

Os policiais militares
Magno Silva Pereira
e
Renato Honorato Carneiro
relataram perante a autoridade judiciária que participaram das buscas na residência do casal e que várias porções de pasta-base de cocaína foram encontradas escondidas pela casa. Disseram que ambos os denunciados eram conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com a narcotraficância.

Por fim, o policial militar Magno ressaltou que, no momento da apreensão, a acusada Geany admitiu a propriedade de duas porções de cocaína e afirmou que as demais pertenciam ao apelante Carlos (relatório de mídias de Id. 222782188).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, embora a defesa afirme que o acusado Carlos não residia e nem frequentava o imóvel, ressalto que o apelante era alvo das investigações policiais, tanto que o mandado judicial de busca e apreensão domiciliar expedido mencionou o seu nome e o endereço constante dos autos (Id. 222781680, pp. 18-20).

Em suma, consoante se depreende da prova produzida, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar expedido para auxiliar nas investigações da suposta prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado Carlos e por sua companheira Geany, os policiais encontraram diversas porções de drogas de natureza variada, além de uma balança de precisão.

Nota-se, então, que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica a ratificar a tese acusatória, inexistindo dúvidas de que o apelante Carlos promovia a traficância de drogas em sua residência, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida, mostrando-se inviável a absolvição por falta de provas.

Em seguida, a defesa postulou a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais, notadamente porque “
não há qualquer prova nos autos que demonstre a dedicação a atividades criminosas
”, isso porque, conforme posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena
”.

Conforme disposto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
”
somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

A dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No caso
, o magistrado sentenciante afastou a possibilidade de incidir a redutora por entender que o acusado Carlos é pessoa dedicada à atividade criminosa, conforme se depreende da sentença oral prolatada nos autos, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
Quanto à causa de diminuição de pena, a rejeito. Isso porque restou demonstrado que o réu se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Os policiais relataram que diversas denúncias foram realizadas indicando a presença frequente de usuários em sua boca de fumo, tudo aliado à quantidade e à natureza das drogas.

Friso que a redutora é uma benesse destinada ao traficante eventual, que cometeu um deslize e por isso é agraciado com uma redução de pena.

O caso dos autos é diametralmente oposto, pois as investigações comprovaram que o acusado tem envolvimento com tráfico. O tráfico não é uma conduta isolada, mas uma prática habitual.

Ressalto que a redutora também foi excluída com relação à senhora Geany e mantida pelo egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso. Pondero que os fatos são os mesmos, devidamente comprovados, razão pela qual o destino de ambos será semelhante. Veja-se esse pequeno trecho do acórdão:

“Por outra vertente, também não vejo que a apelante [senhora Geany] seja merecedora da especial minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

In casu
, apesar de ser primária e portadora de bons antecedentes, é inegável que estava se dedicando exclusivamente ao tráfico de drogas, especialmente pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, e, sobretudo, pelo fato de o local já ser conhecido como “boca da Geany”, tudo a indicar que na sua casa estava funcionando a “todo vapor” a chamada boca de fumo.

Em outras palavras, pode-se dizer que ela não era iniciante no submundo do tráfico e, portanto, estando se dedicando à malfadada atividade ilícita, ainda que tecnicamente primária, deixa de ser merecedora da benesse” – Apelação n. 2091-79.2019, da Comarca de Sapezal, Des. Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A situação é semelhante, ou melhor, idêntica e, por essa razão, afasto a minorante
” (sentença oral,
relatório de mídias de Id. 222782188).

De fato, as circunstâncias fáticas delineadas nos autos, sobretudo a existência de investigação policial prévia demonstrando que a residência do casal era frequentada por usuários de drogas, aliada a ausência de comprovação de emprego lícito pelo acusado e à quantidade e variedade de drogas apreendidas justificam a negativa da aplicação da causa especial de diminuição de pena (TJMT-TCCR, Enunciado n. 30).

Não bastasse, convém ressaltar que o acusado Carlos já respondia criminalmente pela prática de delito de tráfico de drogas, por fatos ocorridos no mesmo endereço, no dia 4.12.2018, pelos quais foi condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, ação penal que atualmente se encontra em grau de recurso (PJe autos n. 0000056-49.2019.8.11.0078).

Logo, demonstrado que o acusado Carlos é pessoa dedicada a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa requereu ainda a
redução da pena de multa imposta
, por se tratar o acusado Carlos de pessoa economicamente hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública estadual.

De acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

Sobre tema, colaciono precedente da Corte Cidadão, assim ementado:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Nesse sentido é a orientação do
Enunciado n. 33
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal, segundo o qual: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

No caso, verifico que a pena privativa de liberdade foi aplicada no mínimo legal e a pena de multa igualmente estabelecida no menor patamar previsto para o tipo penal, bem como o valor unitário fixado no mínimo, motivo pelo qual se mostra inviável a sua redução.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024